Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Intime-se o advogado para esclarecer sua petição ID 19293341, em que pede a "revogação da decisão de ID 18794438" (que deferiu o pedido de habilitação do cessionário-adquirente), sob a alegação de que o então exequente Cálbio Gonçalvez da Silva teria cedido "seu precatório apenas de forma parcial, razão pela qual se justifica sua exclusão total do polo ativo e do precatório". Devem ser esclarecidos os valores pelos quais se pretende prossiga a execução e quais seus titulares. Registre-se que a cessão do crédito de precatório foi realizada por escritura pública (ID 12699454), com registro na Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 12699522) e com a juntada das certidões de titularidade (IDs 12699504 e 12699516). I. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator